Tribunal: TJBA
Processo: 8011115-09.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011115-09.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS APELADO: A. C. A. A. e outros Advogado(s):RICARDO PACHECO ALMEIDA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DE 532,06%. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. FALSO PLANO COLETIVO. APLICAÇÃO DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A CARACTERIZAR ABALO INDENIZÁVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, determinando a revisão do valor das mensalidades do plano de saúde para que fosse aplicado o reajuste autorizado pela ANS (6,91%), e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é abusivo o reajuste de 532,06% aplicado ao plano de saúde coletivo por adesão da apelada; (ii) se a condenação por danos morais no valor de R$ 15.000,00 é cabível diante do reajuste considerado abusivo. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é tipicamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, que dispõe: "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 4. Embora os planos coletivos não estejam sujeitos à prévia autorização da ANS para aplicação de reajustes, tal circunstância não confere às operadoras liberdade irrestrita para impor aumentos abusivos, sem qualquer critério técnico ou fundamentação adequada, devendo ser observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé objetiva e função social dos contratos. 5. A operadora não logrou demonstrar, de forma clara e objetiva, os critérios técnicos utilizados para apuração do percentual aplicado (532,06%), apresentando apenas documentos produzidos unilateralmente, sem demonstração transparente dos critérios técnicos utilizados para justificar o reajuste. 6. No caso em apreço, por tratar-se de plano de saúde com apenas uma beneficiária, configura-se o que a doutrina e jurisprudência têm denominado "falso coletivo", situação na qual, excepcionalmente, pode-se aplicar o mesmo tratamento conferido aos planos individuais ou familiares, em razão do poder de negociação extremamente reduzido por parte do beneficiário. 7. Quanto aos danos morais, não restou evidenciada situação excepcional apta a caracterizar abalo anímico indenizável, pois o mero descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar dano moral, sendo necessária a demonstração de consequências fáticas que extrapolem o dissabor ordinário decorrente de contratempos da vida em sociedade, o que não ocorreu no presente caso. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação conhecida e parcialmente provida para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "1. O reajuste de 532,06% aplicado a plano de saúde coletivo por adesão mostra-se abusivo quando a operadora não comprova, de forma clara e objetiva, os critérios técnicos utilizados para sua apuração, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé objetiva e função social dos contratos. 2. Aos contratos de plano de saúde coletivo que possuam número diminuto de participantes ('falso coletivo'), pode-se aplicar, excepcionalmente, o mesmo tratamento conferido aos planos individuais ou familiares. 3. O mero descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de consequências fáticas que extrapolem o dissabor ordinário decorrente de contratempos da vida em sociedade.". __________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422; CPC, arts. 85, §11, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1.924.147/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/06/2021, DJe 01/07/2021; AgInt no REsp 1880442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02/05/2022, DJe 06/05/2022; ( AgInt no REsp 1894471/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 8/3/2021, DJe 11/3/2021). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8011115-09.2024.8.05.0103, sendo Apelante Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e Apelada Ana Cecylia Alves Assis, representada por sua genitora Jossiney Alves dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator